Tribunal: STF
Processo: ARE 1274826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro o pedido de desistência do recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente